Tribunal: TJDFT
Processo: 0703226-52.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Vistos etc. O patrono da Apelante, por meio da petição ID n. 23592516, informa o substabelecimento sem reserva do mandato que lhe foi outorgado, em virtude de rescisão contratual, ao tempo que requer a juntada do respectivo instrumento e a suspensão do processo por 10 (dez) dias, para que os novos patronos possam se inteirar do teor dos autos. Defiro o pedido de suspensão. Após o decurso do prazo, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 09 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator